Tribunal: STF
Processo: ARE 1396973
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VESTIBULAR. ACESSO PELO SISTEMA DE COTAS. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. SISTEMA DE COTAS. DIGNIDADE HUMANA. PESSOA DE ETNIA INDÍGENA. APROVAÇÃO EM CURSO UNIVERSITÁRIO. AUTODECLARAÇÃO. ANCESTRALIDADE COMPROVADA. MATRÍCULA DEFINITIVA. DEFERIMENTO. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer critérios a políticas afirmativas estabelecidas pelo Poder Executivo e que dele necessite de ato ulterior a fim de regulamentá-las, mas isto não impossibilita que o Judiciário reflita sobre o tema a partir da análise da legalidade e da finalidade da política pública adotada, quando da inexistência de regulamentação específica acerca da questão. 



    2. Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal fixou na dignidade humana o critério orientador à fiscalização pela Administração. Confronta-se a intenção fraudulenta do candidato que, não tendo sido atingido pelas mazelas históricas do preconceito racial ínsitos à sociedade brasileira, busca obter vantagem indevida frente à importante política pública adotada pelo Poder Executivo. 



    3. No caso dos autos, o autor aduziu que se enquadra como pessoa de etnia indígena, não somente pelas características fisionômicas apresentadas, mas também pela sua ancestralidade. Neste sentido, diante de documentos comprobatórios, possível detectar que ele preenche as características para aprovação no concurso público pelo sistema de cotas, não apenas por suas características fisionômicas mas, também, pela sua ancestralidade e pelo seu histórico familiar.” (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 207 da Constituição da República. Discorre sobre a autonomia didático-científica das universidades, afirmando não caber ao Judiciário determinar matrícula de candidato “que não cumpriu as exigências editalícias” (e-doc. 42).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Compulsando os autos, afigura-se suficiente para o desenlace da controvérsia a análise da documentação juntada por ocasião da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 5033426- 02.2019.4.04.0000/RS, transcrevendo-se como razão de decidir o seguinte trecho: 



    Do caso concreto



    Com efeito, especialmente em razão das características do preconceito racial na sociedade brasileira e de seus efeitos históricos os quais se encontram, infelizmente, incrustados no íntimo da população objeto do preconceito, a autodeclaração representa, não só a confirmação de um fenótipo, mas também a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social estigmatizado pelo preconceito. A miscigenação característica da sociedade brasileira há séculos, é certo, dificulta o estabelecimento de parâmetros objetivos para que se possa definir com precisão a parcela da sociedade brasileira considerada preta ou parda. Há notoriamente uma dificuldade científica de se fazê-lo. O que não deve, contudo, obstar que o Estado torne efetiva a política de reparação histórica, através de uma política afirmativa, à população neste aspecto estigmatizada. 



    É dizer, em que pese os traços fenótipos serem critérios primordiais para a aferição da validade da autodeclaração, não se olvida que a primazia da autodeclaração busca justamente assegurar ao indivíduo que, ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. Não se está a admitir, como não se admite pela legislação, que a hereditariedade seja critério subsidiário a tanto. Mas que, em hipóteses para as quais os traços fenótipos sejam objeto de controvérsia, é dizer, que a heteroidentificação realizada pela Administração vá de encontro ao conteúdo da autodeclaração do candidato, seja permitido que este demonstre que, a despeito da controvérsia concreta acerca da fenotipia. 



    No caso dos autos, o autor aduziu que se enquadra como pessoa parda, não somente pelas características fisionômicas apresentadas, mas também pela sua ancestralidade. Para tanto, anexou aos autos: (1) Cópia da sua carteira de identidade (Evento 1 - RG4); (2) Cópia da Certidão de Nascimento de sua genitora, em que consta a especificação como criança parda (Evento 1 - OUT6); (3) Cópia do Atestado de Escolaridade, em que consta a raça do agravante como indígena (Evento 1 - OUT9); e (4) Fotos de família (Evento 1 - FOTO 10 e 11). 



    Neste sentido, diante de tais documentos, tenho que possível detectar que o agravante preenche as características para ingresso na universidade pelos sistema de cotas, não apenas por suas características fisionômicas mas, também, pela sua ancestralidade e pelo seu histórico familiar. 



    No que diz respeito ao perigo de dano, tenho que a parte autora poderá perder o ano letivo. 



    Isto posto, defiro a liminar, para determinar que a Universidade proceda a matrícula do agravante no curso de Ciências da Computação. 



    Não há motivos que justifiquem a mudança dessa compreensão, que ora é prestigiada a bem de evitar desnecessária tautologia. 



    Por esses motivos, merece prosperar a apelação da parte demandante a fim de que o autor seja matriculado definitivamente no curso universitário para o qual concorreu e foi aprovado.” (e-doc. 33).



    4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem em momento algum negou a autonomia didático-científica das universidades. Limitou-se — ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, os fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame—, a declarar que o candidato comprovou o atendimento dos requisitos necessários ao ingresso mediante o sistema de cotas. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPCP.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator